Tribunal: TJDFT
Processo: 0751305-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL 7.703/2025. GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA PAIS OU RESPONSÁVEIS DE CRIANÇA PREMATURA INTERNADA EM UNIDADE NEONATAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO DE INICIATIVA.
1. O benefício criado pela Lei Distrital 7.703, de 13 de junho de 2025, de iniciativa parlamentar, invade a competência privativa do Governador do Distrito Federal para deflagrar o processo legislativo com vistas a disciplinar as funções das Secretarias de Estado, assim como estabelece gratuidade do custeio, razão de se ter por violados o artigo 71, § 1o, inciso IV, e §2o da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, neste juízo inicial, satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser concedida a tutela cautelar pretendida.
2. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei Distrital 7.703/2025 de 13 de junho de 2025.